Tribunal: TJES
Processo: 5007762-80.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007762-80.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: LUCAS ROMUALDO MERCADANTE ZEYMER
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE PEDAGOGO ESCOLAR. NULIDADE DECLARADA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que reconheceu a nulidade das contratações temporárias sucessivas, no período de
2019 a 2024
, e condenou o ente público ao recolhimento dos depósitos do FGTS, devidamente atualizado.
2. A autora manteve vínculo de contratação temporária para o cargo de pedagogo escolar por expressivo lapso temporal, com sucessivas renovações, sem prévia aprovação em concurso público.
3. Sentença de procedência, reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores a 14/08/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária sucessiva e reiterada para função permanente, sem concurso público, gera o direito ao depósito do FGTS, ainda que declarada nula a contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 possui caráter excepcional. A sucessividade dos contratos desnatura a temporariedade, configurando burla à exigência de concurso público.
6. Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência do STF, declarada a nulidade do contrato, subsiste o direito do trabalhador ao recolhimento do FGTS relativo ao período efetivamente trabalhado.
7. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou entendimento no mesmo sentido, em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, em consonância com a orientação do STF em repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado conhecido e desprovido. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária sucessiva e reiterada para funções de caráter permanente descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988. 2. Reconhecida a nulidade do contrato, subsiste o direito do servidor contratado ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 8.036/1990, arts. 19-A e 22, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 13.06.2012; TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. nº 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 09.04.2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:5007762-80.2024.8.08.0021

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RECORRIDA: LUCAS ROMUALDO MERCADANTE ZEYMER

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE PEDAGOGO ESCOLAR. NULIDADE DECLARADA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que reconheceu a nulidade das contratações temporárias sucessivas, no período de
2019 a 2024
, e condenou o ente público ao recolhimento dos depósitos do FGTS, devidamente atualizado.
2. A autora manteve vínculo de contratação temporária para o cargo de pedagogo escolar por expressivo lapso temporal, com sucessivas renovações, sem prévia aprovação em concurso público.
3. Sentença de procedência, reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores a 14/08/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária sucessiva e reiterada para função permanente, sem concurso público, gera o direito ao depósito do FGTS, ainda que declarada nula a contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 possui caráter excepcional. A sucessividade dos contratos desnatura a temporariedade, configurando burla à exigência de concurso público.
6. Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência do STF, declarada a nulidade do contrato, subsiste o direito do trabalhador ao recolhimento do FGTS relativo ao período efetivamente trabalhado.
7. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou entendimento no mesmo sentido, em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, em consonância com a orientação do STF em repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado conhecido e desprovido. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária sucessiva e reiterada para funções de caráter permanente descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988. 2. Reconhecida a nulidade do contrato, subsiste o direito do servidor contratado ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 8.036/1990, arts. 19-A e 22, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 13.06.2012; TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. nº 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 09.04.2015.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de cobrança ajuizada por
LUCAS ROMUALDO MERCADANTE ZEYMER
em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI.
Narra a requerente, em síntese, que no período de 2016 a 2024, manteve vínculo de contratação temporária com o ente requerido – a qual teria ocorrido de forma adversa ao permissivo constitucional. Sustenta que o contrato de trabalho é nulo por inexistirem os motivos que autorizam a admissão de servidor sem concurso público, razão pela qual faz jus ao recebimento de FGTS em relação aos contratos firmados.

Em sede de contestação (ID 15961502), a Fazenda Pública sustenta que o contrato temporário formalizado para admissão da parte autora foi celebrado em obediência às regras constitucionais que regulamentam a matéria e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, que autorizou o Poder Executivo a promover a contratação administrativa.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15961507), que assim resolveu a lide:

À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial para DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS, descritos nos autos, celebrados entre a parte autora e o MUNICÍPIO DE GUARAPARI, DECLARANDO, AINDA, a PRESCRIÇÃO das parcelas anteriores a 03 de maio de 2019, CONDENANDO o requerido ao pagamento do FGTS de LUCAS ROMUALDO MERCADANTE ZEYMER pelos períodos demonstrados no id 48589132, iniciado em 14 de agosto de 2019, das horas efetivamente trabalhadas até 22 de dezembro de 2023.

Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a contar da data em que o pagamento deveria ter ocorrido, e acrescidos de juros de mora a partir da citação em patamar equivalente à taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art. 1-F da Lei 9.494/ 97, coma redação dada pela Lei nº 11.960/09, em atenção ao decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810 do STF, cuja decisão transitou em julgado em 03/03/2020). Tais critérios serão aplicáveis até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, com a recente entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, não cumulável com quaisquer outros índices, porque inclui, a um só tempo, o índice de correção e juros (Súmula 188 e 523 do STJ), se for o caso.

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado (ID 15961508), sustentando a ausência de nulidade da contratação e a possibilidade da prorrogação dos contratos. Requereu, ao final, a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

A autora apresentou contrarrazões (ID 15961510), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia cinge-se em verificar se a servidora contratada em caráter temporário, cujos contratos foram sucessivamente renovados por período superior a três anos para o exercício de atividade de natureza permanente (pedagogo escolar), faz jus ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

A tese do Município Recorrente se ampara na natureza administrativa do vínculo e na ausência de previsão legal para o pagamento de verbas celetistas. Contudo, a matéria já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em sentido favorável à pretensão da autora.

A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, é medida excepcional, destinada a suprir necessidades transitórias da Administração.

No caso dos autos, a Recorrida foi contratada para a função de
pedagogo escolar
, laborando de forma ininterrupta no período reconhecido na sentença, por meio de sucessivas renovações contratuais (ID 15961494). Tal fato descaracteriza a natureza temporária e excepcional do vínculo, configurando nítida burla à regra do concurso público (art. 37, II, da CF/88).

No caso, constata-se que todos os contratos em questão foram firmados para o exercício do mesmo cargo, qual seja Pedagogo Escolar. Dessa forma, é perceptível a continuidade do contrato por tempo determinado, configurando-se, então, como nulos, em vista das sucessivas renovações, ultrapassando-se, inclusive, os 03 (três) anos considerados como razoáveis pela jurisprudência do TJES.

Reconhecida a nulidade dos contratos, é cabível o recolhimento do FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei n. 8.036/1990. O tema, inclusive, encontra-se pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se extrai do seguinte julgado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Dessa forma, não há razão para reforma da sentença, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente, MUNICÍPIO DE GUARAPARI, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)